Tribunal: TCU
Processo: 008.789/2002-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSO SOBRESTADO NO AGUARDO DO PROCESSO N° 012.643/05-4 (CPMI FURNAS) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2001100 - DOCUMENTOS E PROCESSOS RELATIVOS À ATIVIDADE FIM DO TCU;

Inteiro teor:
Acórdão 824/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de prestação de contas de Furnas, relativa ao exercício de 2001, em que se examina recurso de revisão interposto pelo MP/TCU para reabertura das contas, em atendimento ao item 9.1 do Acórdão 354/2006-TCU-Plenário prolatado nos autos de fiscalização do TC Processo 012.643/2005-4 , tendo em vista irregularidades ocorridas nos exercícios de 2001 e 2002 apontadas naquele processo; Considerando que a prestação de contas de Furnas de 2001 foi apreciada mediante o Acórdão 1862/2004-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do E. Ministro Ubiratan Aguiar, em que o Tribunal decidiu julgar as contas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis; Considerando que o então relator E. Ministro Raimundo Carreiro, em despacho de 31/7/2008, determinou o sobrestamento das presentes contas até deliberação final do TC Processo 012.643/2005-4 ; Considerando que o TC Processo 012.643/2005-4 foi apreciado pelo Acórdão 100/2013-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro, e que as deliberações do referido acórdão transitaram em julgado, ensejando a remoção do sobrestamento das presentes contas; Considerando que, mediante o item 9.15 do Acórdão 100/2013-TCU-Plenário , o TCU determinou a citação solidária, no âmbito das presentes contas, dos Srs. Luiz Carlos Santos, Heitor Herberto Sales e Luiz José Bacha Rizzo, em razão de irregularidades na execução do Contrato 13.699, de 19/07/2001; Considerando, entretanto, que a citação prevista no item 9.15 do Acórdão 100/2013-TCU-Plenário não foi realizada; Considerando que o decurso de aproximadamente 22 anos desde a ocorrência dos fatos geradores das irregularidades até o momento atual e a ausência da referida citação solidária dos responsáveis nas presentes contas implica o prejuízo ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa e a ocorrência da prescrição nos termos da Resolução-TCU 344/2022; Considerando ainda que o processo de capitalização da Eletrobras e de suas subsidiárias teve efeito no dia 17/6/2022, tornando a então empresa estatal em uma companhia privada, não mais sob o controle da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, I, inciso "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, por unanimidade, em levantar o sobrestamento do presente processo, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo e encaminhar cópia desta decisão à Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.789/2002-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 004.753/2002-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 005.156/2002-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 003.401/2001-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adelino Rodrigues (XXX.125.657-XX); Afonso Henriques Moreira Santos (XXX.628.506-XX); Anderson de Sá Almeida (XXX.684.241-XX); Aécio Ferreira da Cunha (XXX.261.231-XX); Carlos Wagner Pacheco (XXX.607.706-XX); Celina Maria de Macedo Brinckmann (XXX.878.040-XX); Celso Ferreira (XXX.553.507-XX); Cláudio Ávila da Silva (XXX.169.099-XX); Dimas Fabiano Toledo (XXX.434.467-XX); Firmino Ferreira Sampaio Neto (XXX.101.225-XX); Heitor Herberto Sales (XXX.111.377-XX); Joaquim Vieira Ferreira Levy (XXX.920.007-XX); Jorge Khalil Miski (XXX.541.527-XX); José Carlos Muniz de Brito Filho (XXX.295.907-XX); José Guilherme Almeida dos Reis (XXX.893.947-XX); José Luiz Oliveira de Aguiar (XXX.737.757-XX); Lincoln Espindola Berretta (XXX.783.827-XX); Luciano Nobre Varella (XXX.643.447-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.738.808-XX); Márcio Augusto Vasconcelos Nunes (XXX.283.207-XX); Paulo Roberto Ribeiro Pinto (XXX.023.707-XX); Pedro Grossi Júnior (XXX.834.457-XX); Xisto Vieira Filho (XXX.447.347-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Paulo Roberto Gomes, Alessandro da Silva Portinho e outros, representando Furnas Centrais Elétricas SA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.